Tribunal: TJDFT
Processo: 0701985-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701985-91.2024.8.07.0020 AGRAVANTE: D ANGELO MIRANDA CARVALHO AGRAVADO: BANCO C6 S.A. DESPACHO Na petição de ID 72073244, o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II requer a sucessão processual do agravado BANCO C6 S/A, em razão da cessão de direitos creditórios. Indefiro o requerimento formulado porquanto não restou comprovado nos autos a cessão do crédito objeto do presente feito. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007